Tribunal: TJSP
Processo: 1104096-79.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência da apontada omissão – Acórdão que apontou exaustivamente as razões pelas quais não se podia reconhecer, no caso concreto e pela via administrativa, o exercício de posse própria pela embargante – Alegações que revelam inconformismo da parte embargante – Caráter infringente do recurso – Matéria já examinada na decisão questionada – Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência da apontada omissão – Acórdão que apontou exaustivamente as razões pelas quais não se podia reconhecer, no caso concreto e pela via administrativa, o exercício de posse própria pela embargante – Alegações que revelam inconformismo da parte embargante – Caráter infringente do recurso – Matéria já examinada na decisão questionada – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1104096-79.2019.8.26.0100/50000

Registro: 2020.0000722652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1104096-79.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante LEONOR SELVA BARBOSA, é embargado 18o
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1104096-79.2019.8.26.0100/50000

Embargos de Declaração Cível no 1104096-79.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 31.221 -
São Paulo - Аνάφη
2
Embargos de Declaração Cível no 1104096-79.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Leonor Selva Barbosa
Embargado: 18o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo
Voto no 31.221
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência da
apontada omissão – Acórdão que apontou exaustivamente
as razões pelas quais não se podia reconhecer, no caso
concreto e pela via administrativa, o exercício de posse
própria pela embargante – Alegações que revelam
inconformismo da parte embargante – Caráter infringente
do recurso – Matéria já examinada na decisão questionada
– Embargos de declaração rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonor
Selva Barbosa em face do v. acórdão que negou provimento à apelação
interposta contra a sentença proferida pela MM. Juíza Corregedora
Permanente do 18o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São
Paulo, mantendo a procedência da dúvida.
Em síntese, afirma a embargante que o julgamento foi nulo,
pois se fez em forma virtual, conquanto houvesse sido requerida sessão
presencial. Além disso, diz que a decisão se omitiu quanto ao exercício de
posse “com animus domini” pelo prazo de quinze anos, bastante para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1104096-79.2019.8.26.0100/50000

Embargos de Declaração Cível no 1104096-79.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 31.221 -
São Paulo - Аνάφη
3
usucapião extraordinária, circunstância de fato que há de prevalecer sobre
a eficácia do usufruto que supostamente impediria a aquisição pela
embargante.
É o relatório.
2. De início, ressalte-se que a apelação foi julgada em sessão
presencial, realizada por meio eletrônico (“sessão telepresencial” fl. 770),
de maneira que, em estrita observância ao requerimento da parte (fl. 757),
não se procedeu ao julgamento virtual previsto na Resolução n. 551, de 10
de agosto de 2011, deste Tribunal de Justiça.
Ao apontar a ocorrência de suposta omissão, pretende a
embargante, em verdade, a alteração do julgado, insistindo no provimento
da apelação. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a tal
finalidade.
A decisão embargada expressamente consignou as razões
pelas quais, segundo as peculiaridades do caso concreto, não fora possível
reconhecer, no curso de processo extrajudicial, o exercício de posse ad
usucapionem. Como se demonstrou exaustivamente no acórdão, de início a
embargante não teve a posse própria do imóvel, pois nele entrara a título
de usufruto, e esse direito real só extinguiria (abrindo-se-lhe, pois, a
possibilidade de iniciar posse própria) com o adimplemento da condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1104096-79.2019.8.26.0100/50000

Embargos de Declaração Cível no 1104096-79.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 31.221 -
São Paulo - Аνάφη
4
resolutiva (i. e., seu casamento) e, é claro, o consequente cancelamento do
registro stricto sensu. Esse cancelamento, contudo, nunca se fez, e durante
o processo extrajudicial não tocava ao Oficial de Registro de Imóveis, cuja
atribuição não ia a tanto, equiparar a um casamento a união estável alegada
pela embargante para, assim, deixar de observar uma inscrição ainda eficaz
e, então, declarar a prescrição aquisitiva.
Esses os fundamentos pelos quais se conclui que os
documentos apresentados são insuficientes para o pretendido registro
stricto sensu, de modo que inexiste omissão no acórdão embargado.
Em suma, há claro inconformismo da parte embargante quanto
ao teor do que se decidiu, motivo pelo qual, dado o seu caráter nitidamente
infringente, os embargos de declaração têm de ser rejeitados.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica